Tribunal: TJES
Processo: 0003410-28.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Urgência
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003410-28.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EIDMARQUES GONCALVES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE
.
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE
.
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ESTADO. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA.
RECURSO
S
PROVIDO
S
.

1)
Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.

2)
Nesse sentido, o STF pacificou o entendimento de que
“[...] o direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,

qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
”

(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello)

3)
Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentara que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde.

4)
Demonstrada a competência do
Estado
para a concretização do tratamento, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de causalidade.

5)
Por outro lado, é
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra,
devendo ser o
valor
por ela
recebido destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da
instituição
, vedado o rateio entre os membros.
Tema 1.002 da Repercussão Geral.

6)

Recurso
s
provido
s
.

7)
Tese vencida:
Diante da responsabilidade
solidária
dos entes federativos e, ainda, da impossibilidade de modificação do polo passivo da demanda, na qual foram incluídos o Estado do Espírito Santo
e
o Município de São Mateus, permanece hígida a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar,
solidariamente
, ambos os entes públicos demandados à transferência hospitalar e ao fornecimento de tratamento cirúrgico especializado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ões

cíve
is
por meio das quais pretendem,
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
e
Município de S
ão Mateus
, ver reformada a sentença que, em sede de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o
Estado
do Espírito Santo
e o
Município de São Mateus
a providenciarem a transferência de
Edimarques Gonçalves de Souza
para hospital com serviço especializado em cirurgia de coluna vertebral, nos termos do laudo médico de fls. 18/18v.

Condenou, ainda, o
Município
ao pagamento das custas processuais, deixando de condenar o
Estado
em honorários de sucumbência, em razão da atuação da Defensoria Pública.

O

eminente
R
elator
negou provimento ao apelo da municipalidade
e conferiu p
rovimento ao apelo d
a

Defensoria Pública
,
a fim de condenar, solidariamente, o
Estado
e o Município de São Mateus
ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor da FADEPES, com a ressalva do impedimento de rateio entre os membros da instituição.

Pois bem.

Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STF pacificou o entendimento de que
“
[
...
]
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,

qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello)

Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...]
4. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
. 5. Recursos Especiais não providos. (REsp 1349023/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/11/2015)

Na hipótese, embora a ação tenha sido ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de São Mateu
s
(e em sede liminar o douto juízo primevo tenha determinado que ambos providenciassem a transferência do paciente),
observa-se que
o Estado cumprira a obrigação,
sem apresentar “resistência”
(fl. 40), seguindo a orientação do SUS, em razão da complexidade do procedimento (cirurgia da coluna vertebral – “laminectomia descompressiva com artrodese de coluna dorsal”).

Por conseguinte, demonstrada a competência do
Estado
para a concretização do tratamento, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de causalidade.

A respeito, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (
in
Código de Processo Civil comentado, 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 434)

Oportuno registrar que a matéria fora objeto de análise por esta Segunda Câmara Cível em outras oportunidades, tal como na apreciação das apelações cíveis nº 0004693-23.2019.8.08.0047 e 5001561-33.2020.8.08.0047, prevalecendo o entendimento em voga, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO – AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. [...]
2.
Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde.
3.
[...]
.
5.
Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual,
in casu
, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.
6.
Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.
7.
Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios
.
8.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.
9.
A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
.
10.
O AR 1937 AgR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ.
11.
Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido.
12.
Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(AC nº 0004693-23.2019.8.08.0047 – RELATOR DESIG. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - JULGADO EM 31/05/2022 E LIDO EM 31/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da DEFENSORIA PÚBLICA, notadamente quando este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado. Súmula 421/STJ. Precedentes. 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 4. O procedimento de internação de pessoas com transtornos mentais é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, devendo ser direcionado ao ente estadual o cumprimento da obrigação, afastando-se, assim, a condenação do Município. 5. Recurso de Charles Guimarães Cavalcante (assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo) conhecido e não provido.
Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para (i) direcionar a responsabilidade pelo custeio do tratamento de internação compulsória pleiteado ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. (
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001561-33.2020.8.08.0047 –
RELATOR ORIG. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, RELATOR DESIG.: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. -
06/09/2022)

Dessarte, deve ser afastada a condenação do
Município de São Mateus
, tanto em relação à obrigação de fazer quanto aos ônus da sucumbência.

Relativamente à pretensão de condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, o recurso da
Defensoria Pública
reúne condições de provimento.

Como cediço, no dia
26/06/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluíra o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, o papel institucional da Defensoria e respectiva autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Quanto à já conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, fundamentou-se a superação do prefalado entendimento sob atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

E, de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp n. 1.645.165/PB, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA A MILITAR, EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. RE 817.338/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1.
Esta Corte Superior entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 641.084/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Assim, a teor do inciso III do art. 927 c/c inciso II do art. 928 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante do STF.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
recebido ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
inauguro divergência
para

dar provimento
ao apelo d
a

Defensoria Pública,
a fim de condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa em favor da FADEPES – vedado o rateio entre os membros da instituição –, e
dar provimento ao recurso de apelação

do

Município de São Mateus
, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003410-28.2020.8.08.0047

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE/RECORRIDO : EIDMARQUES GONCALVES DE SOUZA.

DEF. PUBLICO : BRUNO PEREIRA NASCIMENTO.

RECORRENTE/RECORRIDO : MUNICIPIO DE SAO MATEUS.

PROCURADORA : LILIAN PAULA DA SILVA LAMAS.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : CARLOS HENRIQUE STABAUER RIBEIRO.

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de 2 (duas) Apelações Cíveis interpostas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que assistiu o autor EIDMARQUES GONÇALVES DE SOUZA no feito, e pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, em face de sentença que, na ação de obrigação de fazer movida contra os entes públicos municipal e estadual, julgou procedentes os pedidos autorais, para confirmar a liminar anteriormente concedida, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a transferirem o autor para hospital com serviço especializado em cirurgia da coluna vertebral, e indeferiu o pedido de pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Passo à análise dos recursos em separado.

1. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Em suas razões, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, alega, em síntese, que (i) a Constituição Federal prevê que o Município deve atender às necessidades de saúde da população em caráter complementar; (ii) não é viável deixar de exigir que o Estado cumpra com a obrigação que lhe cabe, impondo tal ônus ao Município; (iii) devem prevalecer as normas de repartição de competência entre os entes federados, porquanto atendem os princípios da eficiência da administração pública (CF, art. 37).

Nestes termos, requer a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente quanto ao Município.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade, ou não, do Município de São Mateus na presente demanda prestacional de saúde.

No caso dos autos, trata-se de determinação de transferência hospitalar e fornecimento de tratamento médico (cirurgia) ao autor, que estava internado, em estado grave, em decorrência de acidente de motocicleta, para nosocômio com especialidade em cirurgia de coluna vertebral, o que foi deferido liminarmente pelo Juízo
a quo
e cumprido pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no dia 05.09.2020 (fls. 36/verso).

O autor/paciente foi transferido para leito de UTI no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), conforme informações da Secretaria de Estado da Saúde.

Na contestação, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO informa que “
quanto ao pedido de transferência hospitalar e cirurgia, o Estado não apresenta resistência, insurgindo-se tão somente, quanto ao valor da causa
” (fl. 40).

Como se observa, o ente público estadual assumiu a obrigação relativa à transferência e internação hospitalar.

Não obstante, o e. Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado
solidariamente
por todos os entes da federação, conjunta ou isoladamente. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Revisitando o tema, no julgamento da repercussão geral relativa ao Tema 793, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
.
Veja-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Como se verifica, no referido julgamento, ficou ressalvado o dever de a autoridade judicial
direcionar
o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Porém, a necessidade de direcionamento ao ente público responsável
não
implica a alteração do polo passivo da demanda ou a improcedência do pedido da parte em relação ao ente não competente, na medida em que remanesce a
responsabilidade solidária
entre os entes da federação, e somente cumpre à autoridade judicial direcionar o
cumprimento da obrigação
, segundo as normas de competência do SUS.

Nesse sentido, deve ser ressaltado, sobretudo pelos embates que surgiram no país em decorrência da interpretação do julgamento do STF, o recente julgamento do
Incidente de Assunção de Competência (Tema 14)
, por parte do colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1.
O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7.
Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8.
A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9.
As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11.
Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12.
Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte
.

13.
Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal
.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Na oportunidade, o eminente Relator do IAC 14, Ministro Gurgel de Faria, destacou os seguintes pontos em seu voto, que passo a transcrever, por se revelar bastante esclarecedor quanto ao assunto ora em cotejo:

Embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde,
essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (
latu sensu
) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles
.

Em outras palavras,
a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793
, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
.

(omissis
)

Vale dizer, até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Nessa quadra,
as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF
.
A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022.

(
omissis
)

6) REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ENTE RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOBRIGADO

(
omissis
)

Com efeito,
eventual ressarcimento que se fizer necessário poderá ser levado à discussão na seara administrativa ou por meio de ação judicial, não havendo aqui violação da coisa ju
l
gada, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos
.

Frise-se que quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que reconheça a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entender ser deste último o dever de custeio.

E a responsabilidade pelo pagamento pode ser definida posteriormente, administrativamente ou mesmo judicialmente.

A propósito, entendo que o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele.

Esta Corte já teve oportunidade de debater situação semelhante quando do exame do Tema Repetitivo n. 1.044 (REsp 1.823.402/PR), oportunidade em que foi fixada a tese de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/1991”.

Naquela ocasião, houve oposição de aclaratórios, em que foi apresentado o fundamento de que o Estado não poderia custear os honorários periciais na forma como constante da tese acima citada, justamente porque não teria integrado o polo passivo da lide.

O argumento, porém, foi rejeitado neste Tribunal Superior, com a seguinte motivação: (
omissis
)

Entendo que raciocínio semelhante poderia ser empregado em relação aos casos em que se discutirá o futuro dever de custeio do medicamento/tratamento garantido judicialmente
.

(
omissis
)

Se, de um lado, há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida
. - [grifos não originais]

No caso em apreço, considerando o julgamento vinculante do STJ e, diante da responsabilidade
solidária
dos entes federativos e, ainda, da impossibilidade de modificação do polo passivo da demanda, na qual foram incluídos o Estado do Espírito Santo
e
o Município de São Mateus, permanece hígida a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar,
solidariamente
, ambos os entes públicos demandados à transferência hospitalar e ao fornecimento de tratamento cirúrgico especializado.

A contrario sensu
, se fosse admitida, no presente caso, a improcedência do pedido em face do MUNICÍPIO, e se o autor tivesse demandado apenas o ente público municipal, que não é responsável pelo cumprimento da obrigação, a demanda ajuizada deveria ser julgada improcedente, impondo à parte o ônus de ajuizar nova demanda em desfavor do ente público competente, o que não se admite, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, no tocante à repartição de competências, segundo os critérios do SUS, a pretensão do Município resta prejudicada, na medida em que, conforme exposto anteriormente, a obrigação foi assumida e cumprida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não subsistindo, portanto, qualquer pretensão de ressarcimento em favor do município.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

2. DO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O presente recurso de apelação da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL limita-se a impugnar o capítulo da sentença que deixou de condenar os entes públicos sucumbentes na verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública Estadual, por aplicar a Súmula 421, do STJ.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que assistiu o autor EIDMARQUES GONÇALVES DE SOUZA no feito, sustenta, em suas razões, que é devida a fixação de verba honorária de sucumbência em favor da Defensoria Pública, considerando ter sido julgado procedente o pedido do autor.

Pois bem.

Assiste razão à Recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal
aplicou nov
a

orientação
quanto ao tema relativo ao
pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra, com o julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº 1002
(RE nº 1140005), que impõe a observância
obrigatória
por parte deste e. Tribunal.

Explico.

Até o momento, a jurisprudência deste e. TJES
1
acompanhava o entendimento firmado pelo c. STJ, na Súmula 421, no sentido de que “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

A orientação em questão baseou-se em precedentes de acordo com os quais, nos casos em que parte assistida pela Defensoria Pública vencesse demanda contra o ente público em cuja estrutura administrativa se insere, ocorreria confusão entre o credor e o devedor dos honorários advocatícios, o que constituiria causa para a extinção da obrigação.

Não obstante, porém, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), na recente sessão virtual do dia
23.06.2023
, cujo acórdão ainda não foi publicado, fixando as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

O precedente vinculante foi firmado em decisão unânime do Plenário do STF,
em caso análogo ao dos presentes autos
, em que a Defensoria Pública da União ajuizou demanda contra o Município de São João de Meriti (RJ), o Estado do Rio de Janeiro e a União, em favor de uma mulher, vítima de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, em busca de melhores condições de tratamento hospitalar.

A decisão judicial do TRF-2 havia condenado os três entes públicos, solidariamente, a fornecer vaga em unidade da rede pública de saúde com suporte neurológico ou a custear o tratamento na rede privada, mas afastou o pagamento de honorários de sucumbência pela União, à qual a DPU é vinculada.

O instituto da confusão foi afastado pelo eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, que destacou, em seu voto, que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Nesse sentido, determinou que as instituições não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Merece destaque que, conforme a tese fixada pelo STF, o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado,
exclusivamente
, ao aparelhamento das Defensorias Públicas,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

Assim, em atenção ao novo entendimento firmado em sede de repercussão geral (Tema 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal, a sentença ora recorrida merece ser revista, para que os entes públicos demandados sejam condenados ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), que passo a fixar.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do art. 85, §§3º e 4º, inciso III, do CPC/15, que assim dispõem:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

No caso, a condenação principal trata de obrigação de fazer e não é possível mensurar o valor do proveito econômico obtido pelo autor, de modo que a condenação em honorários deve ser fixada com base no
valor atualizado da causa
.

Dessa forma, com fulcro no art. 85, §3
o
, inciso I, c/c §4
o
, inciso III, ambos do CPC/15, condeno solidariamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa em favor do FADEPES, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Não obstante, com base no princípio da sucumbência, considerando a existência de responsabilidade solidária no caso em apreço e da repartição de competências do SUS, deve ser reconhecida a
possibilidade de ressarcimento
por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor
do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, em eventual pagamento da verba em favor da Defensoria Pública pelo Município, tendo em vista a competência reconhecida do ente estadual para a transferência hospitalar e fornecimento do tratamento cirúrgico especializado solicitado nos autos, a ser realizado em sede de cumprimento judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para condenar solidariamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ao pagamento dos honorários fixados em 10% sobre o valor da causa em favor do FADEPES, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024190058842, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160233524, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021); (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011050178356, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

VOTO DE VISTA – NOVA DIVERGÊNCIA

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelos apelos manejados pelo Município de São Mateus e pela Defensoria Pública Estadual.

Rememoro aos nobres que o eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, conheceu e negou provimento ao apelo da municipalidade e, na sequência, conheceu e deu provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O insigne relator consignou que “
diante da responsabilidade solidária dos entes federativos e, ainda, da impossibilidade de modificação do polo passivo da demanda, na qual foram incluídos o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus, permanece hígida a r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar, solidariamente, ambos os entes públicos demandados à transferência hospitalar e ao fornecimento de tratamento cirúrgico especializado
”.

Salientou, ainda, que “
em atenção ao novo entendimento firmado em sede de repercussão geral (Tema 1.002) pelo Supremo Tribunal Federal, a sentença ora recorrida merece ser revista, para que os entes públicos demandados sejam condenados ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual (FADEPES)
”.

O Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, por sua vez, inaugurou divergência parcial para dar provimento ao apelo do ente público municipal para afastar a obrigação de fazer e a condenação deste ao pagamento de verba honorária, já que o procedimento incumbia ao Estado do Espírito Santo.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nessa linha de entendimento, nas Jornadas de Direito da Saúde, o colendo Conselho Nacional de Justiça fixou os seguintes entendimentos:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nesta hipótese, percebe-se que o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência à pretensão do autor, enquanto o Município de São Mateus sempre defendeu que não possui legitimidade para custear procedimentos de média e alta complexidade.

A documentação médica (fl. 40) acostada aos autos demonstra que a moléstia que acomete o apelado exigia cuidados complexos, sendo que, em consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
1
, constata-se que as cirurgias da coluna vertebral são procedimentos cirúrgicos de média complexidade, o que demonstra a absoluta ausência de causalidade capaz de justificar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha as melhores condições para oferecer o serviço ao cidadão.

Vale lembrar que o requerente/apelado está assistida pela Defensoria Pública Estadual, que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.

Há muito tempo reputo tal postura da Defensoria Pública Estadual com os Municípios é dotada de certa torpeza, uma vez que ela se beneficia diretamente com a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.

Na realidade, ajuizar ação contra o ente público municipal quando ciente de que a dispensação daquele tratamento era de responsabilidade do Estado e lograr que aquele venha a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem representado verdadeira via transversa para aumento de subsídios da Defensoria Pública Estadual, o que não se pode admitir.

Assim, tenho que as situações desse jaez demandam uma análise cuidadosa sobre os processos que envolvem as matérias de saúde porque não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a cirurgia requerida na exordial é de competência do Estado do Espírito Santo e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal.

Nesse contexto, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS 1. Como consignado no Tema 793, e expressamente disposto no voto condutor do julgamento dos Emb. Decl. No RE 855.178-SE, o STF continua a reconhecer que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. E, ainda que as normas de regência (Lei nº 8.080/90 e alterações, Decreto nº 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIDROCEFALIA. DERIVAÇÃO VENTRICULAR. NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO. POLO PASSIVO COMPOSTO PELO MUNICÍPIO E PELO ESTADO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793, STF. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. CIRURGIA REALIZADA 1. O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 2. Restando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico indicado ao paciente (derivação ventricular), bem como a urgência de sua realização, haja vista o risco de morte, devem os requeridos ser compelidos ao seu fornecimento, que inclusive já veio a ser realizado no curso do processo, em cumprimento a tutela de urgência concedida.
3. Nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 8.080/1990, cabe ao Estado. E não ao Município. Gerir sistemas públicos de alta complexidade, sendo, ainda, o responsável pelos tratamentos de média/alta complexidade, como é o caso de procedimento cirúrgico em questão, fornecido pelo SUS.
4. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5002280-31.2022.8.13.0362; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 09/02/2023; DJEMG 09/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Entes estadual e municipal. Solidariedade. Tratamento cirúrgico de hérnia umbilical. Média complexidade. Responsável financeiro. Estado. Sentença de procedência. Apelos. A prestação de tratamento de saúde aos hipossuficientes é responsabilidade constitucional da união, estados e municípios, de forma solidária, nos termos do enunciado sumular 65
deste tribunal de justiça e dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. A sentença dispôs sobre o ônus financeiro entre os envolvidos conforme as regras do Sistema Único de Saúde. SUS, nos moldes do julgamento do tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal. Considerando inexistir impugnação de que o procedimento está previsto no sigtap como de média complexidade hospitalar, deve-se reconhecer como responsável financeiro para custeio o estado, na forma do artigo 8º da Lei nº 8.080/90.
Assim sendo, nada a reparar na sentença quanto ao tema. Sobre os honorários de sucumbência, os réus, em atenção ao princípio da causalidade, devem arcar com a verba sucumbencial, que foi fixada corretamente, nos termos do artigo 85 do CPC. O município deve a taxa judiciária em razão de ter sucumbido na demanda, pois, conforme dispõem o artigo 115 do Decreto-Lei 05/1975, o verbete 145 da Súmula desta corte e o Enunciado nº 42 do fundo especial do tribunal de justiça do ESTADO DO Rio de Janeiro, não se aplica ao caso a ressalva da reciprocidade tributária. Conhecimento e desprovimento dos recursos. (TJRJ; APL 0034846-67.2019.8.19.0068; Rio das Ostras; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 15/12/2022; Pág. 526)

Ademais, como bem registraram os colegas que me antecederam, o excelso Supremo Tribunal Federal ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, como bem asseverou o eminente Desembargador Relator,
ela

deve ser fixada, neste caso, equitativamente.
Contudo, rogando vênia ao eminente Relator, divirjo em relação ao valor,
por compreender que R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à apelante e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Por conseguinte, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Por fim, pondero que fixar a verba honorária por intermédio do sistema tarifado importaria em enriquecimento sem causa do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, já que o valor atribuído à causa (fl. 09) é de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), sendo que a demanda foi de baixa complexidade e célere.

Pelo exposto, rogando vênia ao douto relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda,
acompanho em parte
o voto do preclaro Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Município de São Mateus para afastar a condenação deste ente ao pagamento de honorários advocatícios e, na sequência, inauguro divergência quanto ao montante da verba honorária devida pelo Estado do Espírito Santo à Defensoria Pública Estadual, pois
CONHEÇO
do apelo deste órgão autônomo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para estabelecer os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo, equitativamente, em R$ 200,00 (duzentos reais).

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, já que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo, bem como por inexistir condenação em verba honorária em desfavor do Estado do Espírito Santo por força da súmula nº 421 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.691.298/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargado
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Disponível em: <
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301050082/04/2023
> acesso realizado em 14 abr. 2023.

Acompanho voto divergente lançado pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama